Tribunal: TJSP
Processo: 2118576-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habilitação de crédito. Pretensão, das recuperandas, de homologação de acordo trabalhista, cuja verba tem origem em indenização material e moral em razão de acidente fatal do trabalhador. Julgamento de parcial procedência, com a inclusão apenas das verbas concursais, com vencimento anterior à distribuição da recuperação, e classificação como crédito quirografário. Homologação do acordo que não é,

Ementa:
Habilitação de crédito. Pretensão, das recuperandas, de homologação de acordo trabalhista, cuja verba tem origem em indenização material e moral em razão de acidente fatal do trabalhador. Julgamento de parcial procedência, com a inclusão apenas das verbas concursais, com vencimento anterior à distribuição da recuperação, e classificação como crédito quirografário. Homologação do acordo que não é, mesmo, possível, sequer da verba extraconcursal. Se o crédito não se sujeita à recuperação – o caso das pensões mensais vencidas após a distribuição da recuperação judicial -, não cabe, ao Juízo da recuperação, homologar eventual acordo entre as partes. Competência do Juízo do Trabalho, que, inclusive, tomará o cuidado de considerar a ordem, exarada pelo Tribunal Regional do Trabalho, sobre a necessidade de constituição de capital, nos termos do caput do art. 533 do Código de Processo Civil. Pedido subsidiário acolhido para declarar a natureza trabalhista do crédito advindo dos danos morais e da pensão mensal por morte anteriores à recuperação. Valores, contudo, que devem ser apurados na origem, segundo as diretrizes deste Acórdão.

Recurso parcialmente provido, com determinação.